Tribunal: TJSP
Processo: 0004987-78.2014.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004987-78.2014.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
ANDERSON PAULO ISIDORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
substituir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária por dez dias-multa,
no piso mínimo, e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
Apelação Criminal no 0004987-78.2014.8.26.0070 Vara Criminal
de Batatais.
Apelante: Anderson Paulo Isidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.768
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Batatais, que
o condenou como incurso no artigo 306, § 1o, da Lei no
9.503/97, a seis meses de detenção, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, além de suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de
dois meses, substituída a sanção carcerária por uma pena
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, porque no dia 11 de outubro de
2014, por volta de 1h40, no cruzamento das Ruas Duque de
Caxias e Doutor Osvaldo Scatena, naquela cidade, conduziu
veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, o réu Anderson Paulo Isidoro
apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo conteúdo das provas oral e pericial a que foi o réu
submetido, concluindo que ele na ocasião apresentava a
concentração de 0,48mg de álcool por litro de ar alveolar (fl. 9),
acima do limite permitido pela legislação pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
Nesse ponto, cumpre observar que a
comprovação da embriaguez do réu se deu mediante a
utilização de aparelho regulamentado e aferido pelo Inmetro,
exatamente nos termos do que prevê a legislação que regula a
matéria.
Ainda que assim não fosse, cumpre
observar que o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica no
inquérito policial e sua admissão de culpa se compatibilizou
com o relato dos policiais militares, os quais afirmaram estar
ele com forte odor etílico, além de terem sido encontradas no
interior de seu veículo diversas latas vazias de cerveja, o que
bastava para comprovar a materialidade delitiva.
A autoria também não comporta dúvida,
em face do conjunto probatório reunido, observado que a prova
oral em Juízo foi colhida pelo sistema audiovisual.
Embora tenha optado pela revelia em
Juízo, no inquérito policial o réu admitiu ter ingerido algumas
cervejas antes de dirigir o veículo e ter concordado em se
submeter ao teste do etilômetro (fls. 33 e 116).
De sua parte, a testemunha Rodolfo
Arantes Pessoa afirmou estar no veículo do réu indo para o
lago, pois na ocasião era sua despedida de solteiro, quando
foram abordados pelos policiais militares, momento em que
“Anderson foi convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, no
que concordou, porém, não sabe dizer qual foi o resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
dosagem alcoólica”, aduzindo não saber se o réu havia ingerido
bebida alcoólica (fl. 35 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
militares relataram terem realizado bloqueio em um cruzamento
e lá estarem quando “um passageiro de um veículo VW/Gol, cor
preta, olhou na direção dos policiais e em alto e bom tom gritou
'olha os veados aí'”, e então “saíram em acompanhamento àquele
condutor do veículo, o qual seguia de forma normal, logrando
abordá-lo nas imediações do lago artificial. Os ocupantes do veículo
foram submetidos a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado.
No interior do veículo foram encontradas diversas latinhas de
cerveja, parte já consumida e outras lacradas. Em contato pessoal
com o condutor do veículo, foi notório que o mesmo exalava forte
odor etílico, sendo ele convidado a submeter-se a teste do
etilômetro, no que de pronto aceitou e o resultado foi acima do teor
mínimo permitido por lei” (fls. 21/23 e mídia digital).
Como se vê, o conjunto probatório que
se reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração
de que o réu, de fato, conduzia veículo automotor na via
pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, como se extrai do exame pericial e de sua
confissão no inquérito policial.
Além disso, a embriaguez foi relatada
também pelos agentes públicos e, no caso em pauta, inexiste
razão para repúdio à palavra dos policiais, contra quem nada
de concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o
que afirmaram, não tendo sentido admitir fossem mentir ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
declarar terem visto o réu com odor de bebida alcoólica, pois
nenhum proveito isto lhes traria. A mera condição de agentes
públicos
não
retira
credibilidade
de
suas
narrativas,
notadamente se elas estão em sintonia com os demais
elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse ponto, oportuno ponderar que
desde a alteração promovida pela Lei no 11.705/08, o delito em
questão passou a ser crime de perigo abstrato, não mais
contemplando o comando normativo "expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem", tornando, desde então, prescindível a
comprovação
de
que
o
agente
estivesse
dirigindo
perigosamente em via pública, vale dizer, que tivesse criado
uma situação real de perigo, que é presumida pela norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o delito de embriaguez ao volante, conforme
descrito no tipo acima, é crime de perigo abstrato, caracterizando-
se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas por litro
de sangue, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade
lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou
perigosa. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o crime do art. 306 do
CTB, é de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta", de maneira que "constatado, na
espécie, por meio de etilômetro, que o paciente tinha ingerido
quantidade de bebida alcoólica maior do que a permitida por lei, à
época dos acontecimentos (7,4 decigramas de álcool por litro de
sangue), o fato é típico" (HC n. 256.065/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 20/02/2013). In casu, ficou
demonstrado que o recorrido foi flagrado na direção de veículo
automotor, com concentração de 0,55mg/l de álcool por litro de ar
expelido dos pulmões, acima, portanto, do limite permitido por lei, o
que configura o delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. À vista do exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A,
do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal, dou provimento ao recurso especial, para, afastando a
atipicidade da conduta, receber a denúncia e determinar o
prosseguimento
da
ação
penal.”
(Resp
no
1512801
RJ
2015/0030588-5, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado
em 21.05.2015, DJe 27.05.2015).
Assim, cabe reconhecer que a conduta
do réu foi típica, pois conduzia veículo automotor sob a
influência do álcool, com sua capacidade psicomotora alterada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
e apresentava sinais de embriaguez, como demonstraram as
provas oral e pericial, assim violando o artigo 306, “caput”, do
Código de Trânsito Brasileiro, revelando-se justa a condenação.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação pela douta julgadora,
situando-se no mínimo legal para a espécie, de seis meses de
detenção e dez dias-multa, no piso mínimo.
Do mesmo modo, adequada e justa se
revelou a imposição da pena acessória de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no preceito
secundário do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo
prazo mínimo de dois meses, em entendimento que se alinha
àquele que prevalece na doutrina e na jurisprudência.
O regime prisional foi o mais favorável
possível, mas embora correta a substituição da pena
carcerária, é bem de ver que era possível que ela se operasse
por simples multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do
Código Penal. Optando pela substituição por uma pena
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, forma mais gravosa, a douta
magistrada deveria ter fundamentado sua escolha. Como assim
não fez, cabe substituir a pena privativa de liberdade somente
por dez dias-multa, no piso mínimo.
Por outro lado, considerada a pena ora
concretizada (somente multa), observa-se que ela prescreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0004987-78.2014.8.26.0070 Comarca de Batatais.
em dois anos, a teor do disposto no artigo 114, I, do Código
Penal.
Como entre o recebimento da denúncia
(26 de novembro de 2015 fls. 44/45) e a data da publicação
da sentença condenatória (13 de abril de 2018 fl. 129), que
transitou em julgado para a acusação (fl. 170), medeou período
de tempo superior ao lapso expurgador, de ofício, como manda
o artigo 61 do Código de Processo Penal, e com esteio nos
artigos 107, IV (1a figura), 110, § 1o, e 114, I, todos do Código
Penal, cumpre julgar extinta a punibilidade do apelante pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para substituir a pena restritiva de
direito de prestação pecuniária por dez dias-multa, no piso
mínimo, e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do réu,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -